Tribunal: STF
Processo: RE 115494
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Embargos de divergência.
2. Taxa de licença para localização, funcionamento e instalação.
Alegação de ofensa ao art. 18, I, da Constituição. 3. Acórdão que
não conheceu do recurso, entendendo inexistir violação do texto
constitucional, que diz respeito apenas à caracterização dos
tributos que se enquadram na categoria das taxas, e não às vedações
relacionadas com sua base de cálculo. 4. Parecer da Procuradoria-
Geral da República pelo não conhecimento dos embargos. 5. Paradigma
indicado em que a controvérsia desenvolveu-se à vista do § 2º do
art. 18 da Emenda Constitucional nº 1/1969. Textos insuficientes
para verificação da identidade ou semelhança dos casos confrontados
(art. 331 do RISTF). Não basta indicar o repertório de
jurisprudência: é indispensável a análise e demonstração precisa de
que as teses sejam as mesmas. 6. Embargos de divergência não
conhecidos.